Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-25.2013.8.11.0100
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000707-25.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES MIRANDA JUNIOR - CPF: 621.928.099-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO FERREIRA GOMES - CPF: 589.977.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE SILVINO DUPONT - CPF: 743.819.899-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 20.973.966/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GECE SOARES CHAISE - CPF: 518.527.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – LITIGIOSIDADE DA ÁREA – EXISTÊNCIA DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E POSSESSÓRIAS – AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COSMO PEREIRA DE LIMA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 0000707-25.2013.8.11.0100, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 307250397, o embargante alega omissões e contradições no julgado, consistentes, em síntese: (i) na ausência de identificação dos atos judiciais e extrajudiciais que teriam interrompido a prescrição aquisitiva; (ii) na falta de especificação quanto à eventual participação do embargante nas disputas possessórias mencionadas no acórdão; (iii) na não indicação de quais ações judiciais teriam efetivamente contestado sua posse; (iv) e na omissão quanto à interpretação dos arts. 202 e 204 do Código Civil sobre a natureza personalíssima da interrupção da prescrição.

Ao final, requer o provimento dos embargos para o fim de suprir as omissões apontadas e esclarecer os fundamentos da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante alega, em suma, a existência de omissões e contradições na fundamentação do acórdão, quanto à ausência de individualização de atos interruptivos da prescrição aquisitiva, à não identificação das partes nas ações judiciais mencionadas como causas de interrupção do prazo aquisitivo e à suposta obscuridade na aplicação dos artigos 202 e 204 do Código Civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas na apelação, inclusive quanto à alegação de posse mansa, pacífica e prolongada, afastando a configuração dos requisitos da usucapião extraordinária à luz do conjunto probatório. O voto condutor é claro ao assentar que:

“[...] há nos autos documentos que demonstram que o imóvel esteve sob disputas contínuas, inclusive tendo sido alvo de invasões e reintegrações de posse, evidenciando um contexto de instabilidade possessória incompatível com a usucapião extraordinária.

Outro fator determinante para o desprovimento do recurso é a existência de averbação de arresto na matrícula do imóvel, fato que indica claramente que a área não estava livre de questionamentos jurídicos.

A existência de litígios possessórios e de restrições averbadas na matrícula do bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

Para melhor elucidação, colaciono documentos constantes nos autos que demonstram a litigiosidade que recai sobre o imóvel de 35.000 ha, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, sob o n.o 1.401 (anterior 17.936):

[...]

Além disso, no caso concreto, o imóvel objeto da lide, qual seja uma uma área de 486,4064 hectares, situada dentro de um imóvel maior de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares), denominada Fazenda Cravari, registrada no Cartório de Imóveis da cidade de Diamantino sob o n.o 17.936 (atual 1401), na sua integralidade ou em parte, também é objeto nos seguintes processos:

Ação de Usucapião n.o 0001182-78.2013.8.11.0100 - ajuizada por Lorindo Inácio Burg, o objeto é a porção de área de 347.7905ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.o 0001445-13.2013.8.11.0100 - ajuizada por Célio Cardamome e outra, o objeto é a porção de área de 22ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.o 0000641-11.2014.8.11.0100 - ajuizada por Célio Batista Martins e Outra, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Adjudicação Compulsória n.o 0000543-26.2014.8.11.0100 - ajuizada por Altino Masson, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Ação Reivindicatória n.o 0000844-17.2007.8.11.0100 - ajuizada por Roderjan & Cia Ltda - ME, cujo objeto é a área total de 35.000ha. (Julgada Procedente)

A partir dessas elucidações, evidencia-se, portanto, que o imóvel de 486,4064 hectares que o apelante pretende usucapir está inserido em área maior (35.000 hectares, matrícula no 1.401 do C.R.I. de Brasnorte/MT), cuja titularidade pertence à apelada.

No entanto, consta dos autos que a referida área foi alvo de invasão pelo MST, tendo a proprietária logrado êxito na desocupação em ação possessória ajuizada em 2004. Posteriormente, ajuizou a ação de despejo no 02/2004 e, em 2007, a ação reivindicatória no 0000844-17.2007.8.11.0100, que resultou em sentença de procedência confirmada por este Tribunal, com determinação de imissão da apelada na posse do imóvel.

Ainda, foi determinada e averbada na matrícula do imóvel a medida de sequestro judicial em 2010, fato amplamente noticiado e de ciência pública.

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel, contestação formal da posse ou averbação de restrições na matrícula do bem.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta, de 1995 até o ajuizamento da demanda em 2013 com afirma o autor, tendo sido interrompido pelas ações judiciais e pela oposição manifesta da parte requerida, o que impede a aquisição do imóvel pelo apelante.

O recorrente argumenta que a existência de ações possessórias anteriores não impediria a aquisição do bem por usucapião, sob o fundamento de que tal instituto independe de registros ou contestações anteriores.

Entretanto, a jurisprudência estabelece que a mera ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar posse qualificada para fins de usucapião, especialmente quando há contestação judicial da posse. [...]
”

Ademais, o acórdão destacou que não houve demonstração suficiente da posse
ad usucapionem
, tampouco da exclusividade e continuidade necessárias à usucapião extraordinária, sendo legítimo o juízo de que a prescrição aquisitiva fora interrompida por manifestações judiciais e extrajudiciais de oposição à posse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto reconheça o caráter personalíssimo de certas causas interruptivas da prescrição, não exclui a possibilidade de oposição manifesta e documentada da parte legítima como fator interruptivo, ainda que em contexto de litígios complexos e pluralidade de demandas envolvendo o mesmo bem.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025